Tribunal: STF
Processo: RE 1501918
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 



    1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, da CF). Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 



    2. No caso, como o crédito foi constituído em 11/03/2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 



    3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”



    Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e providos pela Quinta Turma Cível do TJDFT por meio de acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. A embargante suscita erro de fato e omissões no acórdão, pois este não teria observado que o Tema 792/STF não se aplica na espécie; que a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e consiste em ato constitucional, com aplicação imediata; e que o agravo de instrumento é a via correta para tratar da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 



    2. Assiste razão à embargante, diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da inaplicabilidade do Tema 792/STF, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não produz efeitos na hipótese. 



    3. Embargos de declaração conhecidos e providos.”



    Opostos novos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o Distrito Federal, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e 87 do ADCT, bem como dos artigos 6º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e 1º e 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 



    Alega que, “[d]iferentemente do que consta na decisão embargada, o STF não consolidou o entendimento da inaplicabilidade do Tema 792 ao presente caso”.



    Assevera que “partindo da premissa de que o teto na espécie é o de 10 (dez) salários-mínimos, urge relembrar que a requisição relativa à parcela incontroversa deve observar a importância total executada, para fins de definição da modalidade de requisição, se precatório ou RPV (Tema 28 do STF).”



    Defende que “o teto da RPV no Distrito Federal, no presente caso, é de 10 salários mínimos (inaplicável a Lei 6.618/2020 na hipótese concreta Tema 792 STF)”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, determinou a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de vinte salários mínimos, sob os seguintes fundamentos:



    “A embargante suscita erro de fato e omissões no acórdão, pois este não teria observado que o Tema 792/STF não se aplica na espécie; que a Lei Distrital n. 6.618/2020 tem natureza processual e consiste em ato constitucional, com aplicação imediata; e que o agravo de instrumento é a via correta para tratar da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. 



    No acórdão combatido, julgado em 09/03/2023, foi registrada a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 792 da repercussão geral (RE 729.107), assinalando que a execução foi iniciada em 18/12/2019, porém, o título foi constituído em 11/03/2020, ou seja, antes da vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, sendo inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.



    (...)



    É dizer, versando sobre a mesma controvérsia, resta a conclusão de inaplicabilidade à presente hipótese da tese fixada para o Tema 792/STF. 



    É bem verdade que foi explanado no acórdão nesta sede guerreado que o propósito do legislador com a Lei Distrital n. 6.618/2020 é o mesmo da Lei distrital n. 5.475/2015, de iniciativa parlamentar, que ampliou o valor das obrigações de pequeno valor a serem pagas por meio de RPV no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo que o Conselho Especial deste TJDFT declarou a inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa. 



    Por isso, o Colegiado depreendeu na ocasião que, a despeito da natureza processual, o caso em exame indicava que a norma impugnada também gerava aumento de despesa, possuindo, por conseguinte, natureza orçamentária. 



    Lado outro, verifica-se que, posteriormente (09/05/2023), o Conselho Especial do TJDFT, em ação direta de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade formal da lei n. 6.618/2020 por vício de iniciativa,



    (...)



    Todavia, sobressai não haver repercussão no caso em exame, diante dos efeitos ex nunc e consequente irretroatividade da declaração de inconstitucionalidade sob pena de atentar contra a segurança jurídica. 



    Portanto, assiste razão à embargante, diante de decisão da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional acerca da mesma matéria, bem assim considerando que a declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 não produz efeitos na hipótese. 



    Ante o exposto, os embargos de declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, suprindo erro de fato e omissão, determinar a expedição da requisição de pequeno valor de acordo com o teto de 20 (vinte) salários mínimos.” 



    A meu ver, conforme consignado pela Corte de origem, há peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema nº 792 da Repercussão Geral ao caso concreto, considerando a distinção existente entre eles.



    Sobre o tema, já me manifestei na Segunda Turma no julgamento do agravo regimental na Rcl nº 58.617/DF, Rel. Min. Edson Fachin. Do voto que proferi naquela oportunidade extraio os seguintes fundamentos:



    “O enunciado do Tema nº 792 da RG tem como referência o debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que constituído. Dessa perspectiva, concluiu-se, no precedente vinculado ao paradigma, pela inaplicabilidade ‘a situação jurídica constituída em data que a anteceda’ (RE nº 729107, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 15/9/20).



    Diferentemente, nos autos em referência nesta reclamatória, a controvérsia instaura-se quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que crédito inscrito em precatório que passe a s e enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e da obrigatoriedade de haver crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para o pagamento.



    A meu ver, a pretensão da parte reclamante está disciplinada no § 3º do art. 100 da CF/88, in verbis:



    ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.



    [...]



    § 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.’



    Outrossim, à luz do art. 87 do ADCT, é possível afirmar que 



    i) a ordem constitucional confere faculdade ao credor de renunciar a parte de seu crédito que extrapola o teto da RPV para receber ‘sem o precatório’ (parágrafo único do referido dispositivo);



    ii) a edição de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor é resultado do exercício da autonomia constitucional conferida aos entes da Federação para editarem as respectivas leis estabelecendo sua política de pagamento fora da sistemática de precatórios (ou seja, pagamento em RPV, sem a obrigatoriedade de aguardar previsão orçamentária, obedecida a ordem cronológica de apresentação).



    A faculdade do credor em renunciar ao valor que exceda o limite para pagamento mediante RPV está, inclusive, disciplinada na Resolução nº 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, a qual ‘[d]ispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário’, in verbis:



    ‘Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    § 1º Para os fins dos §§ 2º e 3º do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social.



    § 2º Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á como obrigação de pequeno valor:



    I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001);



    II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e



    III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal.



    § 3º Os valores definidos nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.



    Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47.



    Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório.’ (grifos nossos).



    Dessa perspectiva, entendo que não há que se falar que, para fins do direito previsto no parágrafo único do art. 87 do ADCT (qual seja, ‘pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100’), o credor deva renunciar ao valor que exceda o teto do RPV previsto na lei vigente à data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que os postulados da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal (fundamentos, inclusive, que informam a tese do Tema nº 792 da RG) operam em favor do credor que detém título judicial transitado em julgado em face da Fazenda Pública.



    Ademais, não me parece razoável, tampouco consentâneo com o postulado da isonomia, admitir que o credor que tiver o título judicial transitado em julgado sob a égide da nova lei que amplia o teto de RPV possa receber o crédito definido na nova lei como de pequeno valor fora da regra dos precatórios; enquanto aquele que nem sequer precisaria fazer renúncia a parte de seu crédito (porque compreendido no teto da nova política de RPV instituída pelo próprio ente federativo, no exercício de sua autonomia) tenha que aguardar a previsão orçamentária e a ordem cronológica de apresentação de precatórios para o receber.



    Uma vez que a controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que fundada a tese do Tema nº 792 da RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV), concluo que assiste à parte reclamante o direito reivindicado nos autos” (DJe de 5/10/23).



    Nesse sentido, anote-se que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.361.600/DF-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, reconheceu a legitimidade e a aplicabilidade imediata da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o limite para a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos. Eis a ementa do acórdão desse julgamento:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração comportam acolhimento, pois identificados erro material e omissões no julgado embargado. 2. Trata-se de demanda em que se discute a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, de origem parlamentar, que aumentou o limite para a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV de 10 para 20 salários mínimos. 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV” (DJe de 4/11/22).



    Nesse mesmo sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE 729.107-RG. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020 QUE ELEVOU DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS O TETO DE EXPEDIÇÃO DE RPV NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA INICIADO NA VIGÊNCIA DESSA LEI SUBMETE-SE AO TETO DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS, POIS O FATOR CRONOLÓGICO NÃO É SUFICIENTE PARA NEGAR AO CREDOR O PAGAMENTO DE RPV COM BASE NA NOVA LEGISLAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE DOS CREDORES PERANTE O ESTADO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Tribunal de origem entendeu que a Lei Distrital 6.618/2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, não pode ser aplicada no caso dos autos, pois a sentença transitou em julgado em período anterior à edição da norma e o cumprimento de sentença iniciou-se dia 17/12/2020, na vigência da Lei nº 3.624/2005. 3. O acórdão recorrido deu aplicação equivocada à tese fixada no Tema 792 da repercussão geral, uma vez que, considerando que o cumprimento da sentença iniciou-se na vigência da Lei 6.618/2020, esta deve ser aplicada ao caso dos autos, pois o fator cronológico não é suficiente para negar ao credor o pagamento de RPV com base na nova legislação, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade dos credores perante o Estado devedor. 4. Quanto à alegação do recorrente no sentido de que o TJDFT declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 nos autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade, não há falar em omissão, uma vez que tal matéria não foi debatida na origem. Além disso, a decisão indicada pelo embargante ainda não transitou em julgado. 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.459.786/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/12/23 – grifos nossos).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Lei Distrital 6.618/2020, que alterou o limite para pagamento, por meio de RPV, de 10 para 20 salários mínimos. 4. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE 729.107/DF, tema 792 da repercussão geral. 5. Embargos de declaração acolhidos, para dar provimento ao recurso extraordinário” (RE nº 1.466.225/DF-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/4/24).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tema nº 792 da Sistemática da Repercussão Geral. Aplicação indevida da tese firmada. Distinguishing quanto às normas e aos princípios constitucionais aplicáveis ao caso. Validade e aplicação imediata da Lei Distrital nº 6.618/20. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário. 1. O Tema nº 792 da Repercussão Geral tem como referência debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. 2. A tese fixada no Tema nº 792 distingue-se da presente hipótese, cuja controvérsia se instaura quanto à aplicação da Lei Distrital nº 6.618/20, a qual aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor, seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e obrigatoriedade de crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para pagamento. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE nº 1.467.024/DF-AgR, red. do ac. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/5/24).



    O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente